Tribunal: CARF
Processo: 10983.720173/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. ALEGADO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE. LAUDO OFICIAL QUE NÃO SE REFERE AO PERÍODO EM QUE OS VALORES TRIBUTADOS FORAM PAGOS. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Referido laudo médico oficial deve indicar, expressa ou elipticamente (via data de emissão), o momento de início provável da doença.
A apresentação de atestado elaborado por serviço médico particular é insuficiente para suprir a necessária emissão de laudo por serviço médico do Estado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720173/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.384 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOAQUIM SALESIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. ALEGADO ACOMETIMENTO
POR DOENÇA GRAVE. LAUDO OFICIAL QUE NÃO SE REFERE AO
PERÍODO EM QUE OS VALORES TRIBUTADOS FORAM PAGOS.
APRESENTAÇÃO
DE
ATESTADO
MÉDICO
PARTICULAR.
INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
Referido laudo médico oficial deve indicar, expressa ou elipticamente (via data
de emissão), o momento de início provável da doença.
A apresentação de atestado elaborado por serviço médico particular é
insuficiente para suprir a necessária emissão de laudo por serviço médico do
Estado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720173/2011-46
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 8, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 733,37, para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 1.406,71, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido no
feito, o lançamento é decorrente da omissão de rendimentos, no valor total de R$
32.491,38, sendo que, desse total, R$ 581,21 foram pagos pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CNPJ n.o 00.360.305/0001-04), tendo sido retido imposto de renda pela
fonte pagadora no valor de R$ 17,44; R$ 20.623,48 foram pagos pelo INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (CNPJ n.o 29.979.036/0001-40), tendo sido retido
imposto de renda pela fonte pagadora no valor de R$ 733,37, e; R$ 11.286,69 foram
pagos INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(CNPJ n.o 83.882.498/0001-90).
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 4, onde, em síntese:
Alega que efetuou a retificação da declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário
em relevo, alterando a qualificação dos rendimentos declarados como tributáveis para
não tributáveis, em virtude de o próprio “INSS ter reconhecido o erro e retificado”;
Aduz que, não obstante o fato de ter sido aposentado por invalidez, o INSS continuou
considerando como tributáveis os rendimentos que lhe eram pagos, até que passou a
considerá-los como isentos e não tributáveis, razão pela qual retificou a declaração de
ajuste relativa ao ano-calendário de 2006;
Neste quadro, argumenta que o fato de ter sido aposentado por invalidez é a prova de
que os rendimentos recebidos do INSS são isentos e não tributáveis;
Em razão disso, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Após a juntada da supracitada petição impugnatória, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis (SC), efetuou o procedimento revisional previsto no art. 6o-A da
IN RFB n.o 958, de 2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e em sede do qual
foi lavrado o Termo Circunstanciado de fls. 36 e 37, mantendo a exigência fiscal, sob os
fundamentos seguintes:
Com efeito, à vista dos elementos constitutivos dos autos, em especial, resultado do
Laudo Pericial, no qual constata a moléstia grave, cardiopatia grave, a partir de
17/05/2010 de fl.33, bem como a carta de concessão de aposentadoria de fl. 14, trata-se
de rendimentos recebidos a título de aposentadoria, sendo, portanto, nos termos do art.
6o , inciso XIV, XXI, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, isentos do Imposto de
Renda a partir data em que a doença for contraída, ou seja, 17/05/2010.
São rendimentos isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive
complementações) recebidos por portadores de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids),
hepatopatia grave e fibrose cística (mucoviscidose).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

Ante o exposto, revela-se PROCEDENTE o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 3/4.
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 38) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve o lançamento em tela ao cabo do procedimento revisional, o
contribuinte manifestou-se, aditando ao processo, em 28/05/2012, a manifestação de
inconformidade colacionada à fl. 45, onde, em síntese:
Alega que está aposentado por invalidez desde 1994 e que a doença que ocasionou a sua
aposentadoria sempre foi a mesma, em razão de que noticia que está acionando o INSS
para que retifique as informações prestadas à Receita Federal do Brasil, no sentido de
informar que sempre foi isento do imposto de renda;
Aduz que está juntando ao presente processo o atestado e o laudo médico emitidos pelo
Dr. JOÃO CARLOS MAZZINI JULIANO, que demonstram o quadro clínico desde o
início, além do que, solicita, com arrimo nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, para que a Receita Federal do Brasil intime o INSS a prestar
esclarecimentos sobre a concessão da aposentadoria, o motivo da aposentadoria, o tipo
de moléstia que causou a aposentadoria, e para que forneça o laudo médico que
fundamentou a aposentadoria por invalidez, de molde a que o INSS retifique as DIRF
referentes ao período, com fulcro no “CTNB”, ao aduz também a solicitação para que
seja comunicado o Ministério Público Federal;
Finalmente, alega que os documentos juntados ao processo demonstram ser líquido e
certo o direito vindicado, não podendo ser prejudicado por uma falha no sistema de
informação do INSS.
Posteriormente, em 04/03/2013, o impugnante juntou aos autos, nova manifestação
denominada “contestação ao despacho decisório”, que foi colacionada à fl. 58,
reiterando as contrarrazões que já haviam sido apresentadas, e acostou ao processo
cópia de laudo emitido em 05/10/2012, por perito-médico do INSS.
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, uma vez que
o contribuinte não contesta a parcela infração de omissão de rendimentos, no valor de
R$ 581,21, atendo-se expressamente, apenas aos rendimentos recebidos a título de
proventos de aposentadoria.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Rendimentos de Proventos de Aposentadoria
No que concerne à isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de
moléstia grave, importa transcrever as disposições contidas no art. 39, inciso XXXIII,
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e no art. 5o da Instrução Normativa SRF
n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001, abaixo reproduzidas:
Decreto n.o 3.000, de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
........................................................................................................
IN SRF n.o 15, de 2001
Rendimentos Isentos ou Não-Tributáveis
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
(grifei).
Logo, à vista das supracitadas disposições regulamentares e normativas, verifica-se que
não tem razão o impugnante quando entende que a isenção pleiteada pode ser
reconhecida pela autoridade administrativa com base em outros meios de prova, eis que
a concessão da isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de
moléstia grave só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso vertente, o impugnante juntou ao processo cópias de atestados e receituários
médicos emitidos por médicos privados, mas que, todavia, não podem ser aceitos para
efeito de reconhecimento da isenção em relevo porquanto tais documentos não
satisfazem ao requisito expressamente exigido pela legislação tributária, isto é, o
diagnóstico veiculado nos mencionados documentos deve ser reconhecido em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
O ônus de comprovar o direito pleiteado cabe ao contribuinte que, aliás teve
oportunidade de fazê-lo, inclusive, no exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa que lhe é propiciado exercer quando da instauração do litígio, descabendo à
Receita Federal do Brasil promover diligências com o fito de provar o direito que,
afinal, é vindicado pelo interessado, não sendo outra, aliás, a inteligência que se extrai
da disposição contida no art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972, e que estabelece verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(grifei).
Não obstante isso, colhe-se dos autos (fl. 31) que o contribuinte foi até intimado pela
fiscalização a apresentar Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial,
especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou, dada a possibilidade de o
contribuinte ter sido acometido por cardiopatia grave em momento posterior à
concessão de sua aposentadoria por invalidez, ou mesmo dada a hipótese de referida
aposentadoria ter sido concedida em razão do acometimento de outra doença que não
esteja dentre aquelas relacionadas na legislação tributária como moléstias graves que
rendem ensejo à isenção do imposto de renda.
Foi, aliás, em atendimento a essa intimação que o impugnante juntou, à fl. 35 do
processo, o laudo pericial emitido, em 09/08/2010, pelo Gestor Médico SST da Agência
Executiva do INSS em Criciúma (SC), onde consta consignado o seguinte:
(...) a patologia com os documentos anexos apresentados, enquadra-se para fins de
isenção do IR no item Cardiopatia Grave (Classe funcional III e IV da New York Heart
Association) e Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave (arquivo Brasileiro de
Cardiologia (1993) SOC. BRAS. CARDIOLOGIA). Início da isenção: 17/05/2010.
Diante do diagnóstico e os exames apresentados defiro solicitação e fixo o limite de
31/12/2011, quando deverá ser reavaliada com exames atualizados, para sua
continuidade.
(grifei).
Isto é, à vista do diagnóstico e dos exames apresentados pelo contribuinte foi emitido
laudo pericial oficial reconhecendo que o contribuinte é portador de cardiopatia grave
desde 17/05/2010, em razão de que os rendimentos decorrentes dos proventos de
aposentadoria recebidos pelo impugnante no ano-calendário de 2006 são tributáveis,
sendo, portanto, cabível a exigência fiscal combatida.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

Tal situação permanece inalterada, mesmo à vista do laudo pericial juntado a posteriori
pelo impugnante, à fl. 59, uma vez que referido documento, emitido em 05/10/2012,
apenas confirma que o contribuinte é portador de cardiopatia grave, mas não indica a
data em que a doença foi contraída.
Em face do exposto, no que concerne à espécie litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante da notificação de fls. 5 a 8, mantendo a
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, código 2904, no valor
de R$ 1.406,71, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF
por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720173/2011-46

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o laudo oficial apresentado não abrange o período em que
recebidos os valores tributados, de modo a impedir o restabelecimento da isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original